Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701563-50.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESPONSA BAR E RESTAURANTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos dos autos de Interdição D-0059-774853-AEU e Infração D-0428-163677459-AEU e D-0059-775504-AEU, lavrados em 13/11/2021, de aplicação de multas e interdição de estabelecimento do agravante, por violação às normas de segurança sanitária. Sustenta, em resumo, que os fundamentos constantes do auto de Interdição D-0059-774853-AEU não são suficientes para motivarem a interdição do estabelecimento, além de as multas aplicadas serem desproporcionais e desarrazoadas. Pede, por isso, a sustação dos efeitos do auto de interdição, enquanto se discute a nulidade dos autos de interdição e infração aplicados. DECIDO. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz poderá conceder de ofício ou a requerimento da parte, medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado a amparar a medida pleiteada. O Decreto Distrital 42.525/2021 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 e prevê, em seu artigo 12, que: “Art. 12. Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus.” O dispositivo deixa claro que a inobservância de medidas de segurança e protocolos sanitários pode acarretar a interdição do estabelecimento, contudo, por se tratar de medida extrema, a motivação do ato administrativo deve ser precisa, clara, explícita, e congruente, na forma do art. 50, §1o da Lei 9.784/1999. Já a Instrução Normativa n. 68 de 23/01/2014 da AGEFIS prevê em seu artigo 20 que: “Art. 20. O Auto de Interdição será lavrado pela autoridade fiscal competente, e conterá, obrigatoriamente: I - identificação do autuado com CPF ou CNPJ; II - local, data e hora de sua lavratura; III - descrição do fato; IV - disposição legal infringida e penalidade aplicável; V - ciência ao interessado; VI - qualificação do autuante.” Necessário analisar se o Auto de Interdição D-0059-774853-AEU juntado (ID. 30767277), verifica-se foi lavrado em conformidade com o estabelecido legalmente, especialmente quanto à motivação. No campo de “Dados da Infração” consta: “Legislação infringida: art. 5o, incisos I ao X e Anexo Único Letra S do Decreto 42.525/2021”, enquanto no campo de descrição da infração cometida constam as informações de que a empresa se encontrava “Exercendo atividade de bar em desacordo com o Decreto 42.525/2021. Encerrar, imediatamente, a atividade ou evento sob pena de outras sanções legais. No dia não estava utilizando a proteção da máquina de cartão, não estava respeitando o distanciamento mínimo entre pessoas, não estava organizando a fila do caixa, havia consumidores em pé, não havia adequação dos espaços para melhorar o distanciamento”. De fato, o auto de interdição é carente de elementos suficientes e precisos para se apurar a inobservância de todas as condutas que estão elencadas nos incisos I ao X do Decreto n. 42.525/2021, de forma que o enquadramento legal se deu de maneira geral e genérica, sem se atentar para a descrição dos fatos que ensejaram a lavratura do auto. Ademais, o enquadramento legal do auto de interdição na Letra S do Anexo Único do Decreto 42.525/2021 deixa dúvida quanto ao enquadramento, uma vez que as suas disposições se aplicam a shows, festivais e afins. Os protocolos e medidas de segurança específicos para bares e restaurantes estão elencados na Letra E do anexo, de forma que há visível erro no enquadramento legal. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada diante de elementos que permitam infirmá-lo, conforme ocorreu no caso em epígrafe diante das impropriedades contidas no auto lavrado. Existe, ainda, fundamento relevante acerca da existência de risco de dano irreparável caso não seja concedida a medida liminar de suspensão da interdição, que é a garantia de continuidade da atividade econômica exercida pela empresa e manutenção dos empregos dos funcionários. (Acórdão 1375697, 07243691620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021) O objetivo do Decreto e da fiscalização é de adequação dos estabelecimentos às normas sanitárias, de forma que cabe a autorização para reabertura das atividades comerciais desenvolvidas pela agravante, desde que observados os protocolos e medidas de segurança elencados na Letra E do Anexo Único do Decreto 42.525/2021. Cumpre frisar que a suspensão da interdição não impede que a fiscalização interdite novamente caso haja desrespeito às regras sanitárias estabelecidas. Para tanto deve a agravante precaver-se com estrita observância das normas regulamentares em questão. Dessa forma, tenho por presente a plausibilidade do direito do agravante e o risco de dano irreparável. ANTE O EXPOSTO, concedo a tutela de urgência requerida a fim de suspender os efeitos do auto de interdição D-0059-774853-AEU e permitir o restabelecimento da atividade empresarial da agravante, até a decisão definitiva. Concedo à presente decisão força de mandado. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juízo processante. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L